Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719672-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SILVA TAVARES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Procuradoria de Justiça, por meio da petição de ID: Num. 36696265, manifesta-se pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, em razão da litispendência em relação ao Recurso de Agravo em Execução n.o 0719663-53.2022.8.07.0000, também de minha relatoria. Compulsando os autos, constata-se que, de fato, este recurso é mera repetição do Agravo de Execução n.o 0719663-53.2022.8.07.0000, que fora interposto antes e, diante de sua repetição, o arquivamento do presente feito é a medida que se impões. Assim, arquivem-se definitivamente os autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 15:18:05. ROBSON BARBOSA Desembargador